Tribunal: TJES
Processo: 5003959-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003959-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3959-89.2023
.8.08.0000

AGVTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:

ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS. REINSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Lei Complementar n°. 911/2019 prevê que o
curso de formação é etapa d
e
concurso
público para ingresso e promoção das Praças e Oficiais de Administração da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

2. A
aprovação
no curso de formação foi
requisito
previsto
no edital
CFSd-2020,
para nomeação e entrada em exercício no cargo para o qual fora submetido a exame o candidato.

3
. As faltas justificadas por profissionais da instituição e que acompanharam o candidato em formação mostram-se suficientes a oportunizar a
sua reinserção e
frequência como aluno em classe
de formação
subsequente.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso
de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3959-89.2023
.8.08.0000

AGVTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:

ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, na demanda ajuizada
por
Angelo Si
l
v
é
rio Schades Zambon
.

Refere-se o pedido do acionante a sua reintegração no curso de formação do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo, no qual ingressou na turma do CFSd-2020,
a
fastado desta etapa do concurso, iniciada em janeiro de 2020, desde 06 de fevereiro de 2020, por razões de saúde, após adquirir quadro de problemas psicológicos decorrentes de tratamentos desrespeitosos e comentários vexatórios sofridos a partir do primeiro dia do curso e em apenas uma semana de frequência.

Trato continuativo, explica que por ausência nas aulas fora eliminado do certame, em contrariedade às Normas Gerais de Ensino aplicadas ao curso.

Ajuizado o pedido de reintegração e permissão para frequentar às aulas, o juízo
deferiu
o pedido determinando que o requerente/agravado seja reintegrado no curso de formação, motivo da presente irresignação.

A
duz o Estado do Espírito Santo que atuou
dentro da
legalidade
prevista para a
administração castrense; tece argumentações quanto a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito pleiteado, eis que o agravado tornou-se infrequente no Curso de Formação com reprovação em todas as disciplinas e que não há relação de causa e efeito entre a condição clínica do agravante e o serviço militar.

Acrescenta ainda que não é permitido ao Poder Judiciário se incutir no exame do mérito administrativo do ato emanado, requerendo, com isso, a reforma da decisão combatida.

Muito bem.

O
Edital no qual se inscrevera o candidato, ora
agravado
, foi o nº 05/2018, para o cargo de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM) regido, dentre outras normatizações, pela Lei de Promoções do CBMES, Lei Complementar n°. 911/2019
1
, que dispõe no parágrafo único do artigo 2º
2
que o curso de formação é etapa do concurso público.

Na demanda de origem foi anexado o procedimento administrativo desenvolvido por ocasião da ausência do agravante nas aulas de formação.

Contudo chama atenção a declaração elaborada pela psicóloga especialista em desenvolvimento humano e social do Corpo de Bombeiros Militar do ES (fl.15 e 16/198, id.
14076794
), sobre a realização de acompanhamento do agravante de 06/02/2020 a agosto de 2020, bem como, o Relatório Psicológico acostado aos autos (id.
14076775
)
, no qual consta
ter
participado de 56 atendimentos na Sessão de Atenção Psicossocial do CBMES.

Dos documentos destacados constata-se o relato de que o
agravado

passou
muitas dificuldades em se adaptar às medicações prescritas pelo psiquiatra e restou evidenciado para a profissional, [...] “
pelo material trazido por Ângelo durante os atendimentos, que os eventos ocorridos no Curso de Formação de Soldados – CFSd – ocupavam o cerne de seus problemas psicológicos e emocionais
” [...]

Salientou ainda ter ficado evidenciado que [...] “
as alterações psicológicas e emocionais que trouxeram Ângelo Silvério Schades Zambon ao acompanhamento psicológico estão diretamente relacionadas aos acontecimentos que se deram durante o período que cursou o CFSd.
” [...]

Tal constatação, a meu ver, avoca
a aplicação d
o regramento contido nos artigos
58 e 59 da NGE
3
que dispõem:

Art. 58 –
As faltas ou atrasos são classificados em
:

I – Justificados;

II – Não computados;

III – Não justificados.

Art. 59 –
Faltas ou atrasos justificados são aqueles fatos fundamentados em causas circunstanciais consideradas legítimas pela coordenação do curso ou estágio, devendo ser comprovados pelo aluno.

Parágrafo único –
Constituem faltas ou atrasos justificados aqueles ocorridos pelos seguintes motivos:

I – Dispensa de luto;

II – Baixa em hospital;

III – Dispensa médica;

IV – Dispensa para tratar de saúde de pessoa da família.

Ora, ao aluno em estágio d
e
formação
aplica-se
a
já mencionada
Norma Geral de Ensino nº 457
4
,
em vigor na época dos fatos e
que
estabelece
as
regras
sobre o ensino e a pesquisa no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), com vistas à padronização das condutas relativas à
formação
,
habilitação
, aperfeiçoamento e especialização, bem como, à
capacitação
de todos os seus integrantes,
que dispõe
:

Art. 52 –
Na hipótese do discente, durante o curso ou estágio, contrair doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço e à instrução, que o impeçam de se submeter a avaliações do rendimento da aprendizagem, será observado o seguinte
:

I – Caso possível, ser-lhe-á garantido o direito de participar das aulas teóricas, devendo ser, para fins de controle, consignada a falta nas aulas de cunho prático em que não tome parte efetivamente; Página 28 de 54

II –
Por ocasião das avaliações do rendimento da aprendizagem, caso o militar não possua condições físicas para delas participar, atestadas pelo serviço de saúde,
será sobrestada sua participação na verificação da aprendizagem, até que cesse seu impedimento
;

III – Finda a situação que gerou o impedimento, caso se trate de verificação de prática ou de execução, será concedido prazo de até duas semanas para que o discente restabeleça sua condição física, sendo em seguida convocado a submeter-se às avaliações.

§ 1º.
Consideram-se doença, moléstia ou enfermidade adquirida
com relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço e à instrução
, as seguintes situações
:

I – Os acidentes verificados no interior das Instalações do CBMES, independentemente de ação das vítimas e em virtude de sinistros, tais como, incêndios, explosões, desabamentos, desmoronamentos e outras ocorrências que independam de sua vontade;

II –
Os males advindos durante o exercício de suas atribuições funcionais,
durante o expediente normal ou instrução
, ou quando, prévia e formalmente, determinado por autoridade competente;

III –
As doenças, moléstias ou enfermidades adquiridas no deslocamento entre a residência da vítima e a organização em que serve ou o local de trabalho
, ou naquele em que sua missão deva ter início ou prosseguimento, e vice-versa.

§ 2º – Na incidência da situação prevista no inciso III do parágrafo anterior, deverá ser observada a relação entre tempo e espaço, o itinerário percorrido pelo militar entre sua residência e o local de trabalho e vice-versa, o meio de transporte utilizado, e, em dias sem expediente, se o militar estava escalado de serviço.

Com efeito, conforme se verifica no caso, a eliminação do candidato se deu por parte da instituição sem a devida averiguação
da
motivação de sua ausência, bem como em inobservância
aos relatórios confeccionados pelos profissionais que o acompanharam durante suas ausências no curso
.

Embora ainda
esteja sob a condição de
aluno em
processo
de formação, v
erifica-se que foram
justificada
s
sua
s

faltas
na maior parte das aulas ministradas,
por profissionais da própria instituição
e
que atestaram a
alteração
da capacidade do demandante/agravado em frequent
á-las
,
frise-se,
em decorrência de acontecimentos durante o período em que estivera
em sala de aula
, o que não pode ser ignorado
ou transferido à responsabilidade do aluno sem a devida averiguação
e consideração
.

Apesar disso,
não fo
i

sequer apresentada
ao candidato a
oportunidade de que frequentasse turma subsequente
.

Vale ressaltar que
ao tempo
d
o
recebimento do recurso
verifico u-se que ainda encont r a va
-se em andamento o concurso inaugurado pelo
Edital 01/22 - CFSd 2022
5
,
pelo qual poder
ia
ser oferecida a
formação
ao agravante, refletindo na sua nomeação, em caso de efetiva conclusão
e aprovação
,
conforme previsão editalícia em 2018, certame no qual
se submetera e logrou êxito na classificação
6
.

Diante de tais constatações, verifica-se que a
medida
combatida
reflet
iu
no afastamento de eventual arbitrariedade
ou

prejuízo

ao candidato
e deve ser mantida, para que seja oportunizada
su
a
devida formação,
eis que
aprovado e considerado
apto a frequentar as aulas,
pressuposto para exercício do cargo para o qual
obteve
aprovação
.

Diante de tais premissas,
recebido o recurso, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão
combatida
que determinou seja
o agravado/demandante
reintegrado ao curso de formação e caso aprovado, reservada sua vaga no cargo para o qual prestou o concurso público
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES.

2

Art. 2º
O ingresso na carreira das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado, conforme regras estatutárias.

Parágrafo único
.
O Curso de Formação de Soldado
- CFSd, com carga horária mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas/aula, dentre estas 360 (trezentas e sessenta) horas/aula de prática profissional,
é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório
, conforme normas internas de ensino das respectivas Corporações.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 932, de 12 de dezembro de 2019)

3

Norma Geral de Ensino nº 457

4
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/Corpo%20de%20Alunos/Normas%20Gerais%20de%20Ensino%202018.pdf

5
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/RH/CFSd_2022/INFORMATIVO%20N%C2%BA%2009%20-%20CONVOCA%C3%87%C3%95ES%20POR%20DECIS%C3%83O%20JUDICIAL%20AP%C3%93S%2010%20DE%20FEVEREIRO%20DE%202023-1.pdf

6

1.4.2 Etapas a serem realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES:
[...]
e) 9ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização do Curso de Formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar (CFSd-BM). O Curso de Formação é uma etapa do concurso, por força do Art. 9º da Lei 3.196/1978, após a qual o concludente será nomeado Soldado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)